Tribunal: TJDFT
Processo: 0754653-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM. CONTRATO FIRMADO ATRAVÉS DE INTERMEDIADORA. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO DE HOTELARIA. CADEIA DE FORNECEDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7o DO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DANOS MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO OFERTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado pelo segundo Recorrido, condenando a Recorrente, solidariamente, a lhe restituir o valor de R$ 2.872,43 (dois mil oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos).
2. Na origem o autor, ora segundo Recorrido, ajuizou ação de reparação de danos em face da primeira Recorrida e da Recorrente argumentando, em suma, que em 10/07/2023 contratou serviço de hospedagem através do site da primeira Recorrida para o período de 04 a 07/12/2023, que a reserva foi confirmada e recebeu voucher de confirmação do hotel, que, após as notícias de cancelamento por parte da primeira Recorrida, entrou em contato com a Recorrente e esta confirmou a reserva, mas afirmou estar pendente de pagamento, que em 15/09/2023 foi informado de que a primeira Recorrida havia feito o cancelamento e que não obteve sucesso em sua busca pelo ressarcimento do valor pago.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 58673824). Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 58673833.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da legitimidade passiva da Recorrente e da sua responsabilidade pelos danos materiais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que é parte ilegítima, pois não teria vínculo algum com o segundo Recorrido. Aduz que não expediu documento de confirmação de reserva e que não recebeu pela hospedagem. Acrescenta que não praticou ato ilícito e que a culpa é exclusiva da primeira Recorrida. Requer o reconhecimento da sua ilegitimidade ou o julgamento pela improcedência do pedido deduzido na exordial.
6. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.
7. Não assiste razão à Recorrente quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois, embora a contratação do serviço tenha ocorrido através de intermediadora, o fato de ser beneficiária da intermediação e fornecedora do serviço ofertado a coloca da posição de integrante da cadeia de consumo, aplicando-se ao caso o disposto no parágrafo único do art. 7o do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
8. Não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro quando o fato não é estranho à atividade econômica desenvolvida pela prestadora de serviço, de modo que não merece acolhimento a tese de que a responsabilidade da Recorrente estaria afastada por ausência de responsabilidade.
9. Estando a Recorrente na posição de integrante da cadeia de consumo, indubitavelmente responde pelo defeito constatado na prestação do serviço ofertado, hospedagem, independentemente de ter ou não recebido o repasse do pagamento ou da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo registrar que eventual culpa exclusiva de empresa que igualmente integre a cadeia de fornecedores poderá ser arguida em ação regressiva.
10. Logo, estando constatada a falha no serviço ofertado e demonstrado o dano material dela advindo, correta a condenação solidária imposta à Recorrente.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Sem honorários, em face da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.